Tribunal: TJDFT
Processo: 0721200-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721200-53.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DAVI MARCOS DE SOUSA MOURA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Dê-se vista ao Ministério Público para resposta aos embargos de declaração de ID 72966395. Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator